Tribunal: TJMT
Processo: 1018310-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018310-25.2021
AGRAVANTES: JOÃO DIVINO DA SILVA e Outros.
AGRAVADA: PEDREIRA TANGARÁ LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI – EMPREGADO – COMODATO VERBAL – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade de direito de que o agravado detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório, deve ser dado provimento ao agravo de instrumento, revogando a tutela antecipada deferida em primeiro grau.
A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, exige comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta, por quinze anos, e animus domini, sendo prescindíveis o justo título e a boa-fé.
A posse decorrente de autorização do proprietário do bem ao seu empregado caracteriza comodato verbal e exclui o animus domini, tornando inviável, neste momento, o reconhecimento da usucapião extraordinária.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO DIVINO DA SILVA e Outros, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de usucapião extraordinário no 1006586-53.2021.8.11.0055, indeferiu a tutela pleiteada pela parte agravante, a fim de permitir a permanência dos autores no imóvel usucapiendo de 1.000,00m2 do imóvel de matrícula no 10.068 do CRI de Tangará da Serra-MT.
Em suas razões, a parte agravante alega que:
- desde o ano de 1984 os de cujus Atamário Francisco da Silva, Áurea Cândida da Silva e Adolfo Menezes da Silva, bem como o autor João Divino da Silva, exercem a posse de uma área de 1.000,00m2 do imóvel de matrícula no 10.068 do CRI de Tangará da Serra-MT;
- anteriormente já havia ingressado com ação de usucapião (no 2423- 33.2010.811.0055 – cód. no 123399), a qual foi extinta sem resolução do mérito, em razão de estar em trâmite, naquela ocasião, ação possessória de reintegração de posse;
- pretendem a usucapião de 1.000,00m2 do imóvel de matrícula no 10.068 do CRI de Tangará da Serra-MT, aduzindo que a ação de reintegração de posse refere-se tão somente a casa de madeira que tem uma área de aproximadamente apenas 100,00m2.
Ao final, requerem a concessão da tutela de urgência, de modo a permitir a sua permanência no imóvel usucapiendo até o trânsito em julgado da decisão de mérito. No mérito, a sua ratificação.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil indica como pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, o mesmo dispositivo legal aponta, tratando-se a tutela de natureza antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão.
Ao apreciar o tema, válidos são os esclarecimentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, senão vejamos:
A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.
Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução. (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p.857-858)
Nesse sentido, para o deferimento da tutela provisória de urgência, o julgador deve identificar elementos que indicam a probabilidade do direito do requerente. Sobre este requisito, confiram-se os ensinamentos de Fredie Didier Júnior:
A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).
O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).
Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.
Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (in Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Jus Podivm, 2015. vol. 02. p. 595-596)
Por sua vez, no que se refere ao requisito de perigo na demora, prossegue o renomado processualista:
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito.
O perigo da demora é definido pelo legislador como o perigo que a demora processual representa de "dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).
Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.
Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação.
Pois bem.
Em análise do caderno recursal, verifica-se que não há indícios de que os agravantes estão sendo turbados\esbulhados na posse do imóvel vindicado.
Como se sabe, o possuidor tem direito de ser mantido na posse do bem na hipótese de turbação praticada por terceiro. O comando legal que rege a matéria, art. 1.210 do Código Civil expressamente preconiza que:
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.
Diante de tais fatos, entendo por ausente o periculum in mora em razão da ausência de risco\perigo ao direito dos recorrentes.
Ademais, constata-se a inviabilidade da declaração de usucapião extraordinária neste momento, visto que as provas coligidas aos autos não evidenciam o direito alegado na inicial.
Não há demonstração da posse, pois, conforme restou demonstrada na ação de reintegração de posse no 9027-44.2009.8.11.0055 – cód. no 119121, os recorrentes possuem apenas a detenção do imóvel, em decorrência do contrato de trabalho que existiu com o Sr. Atamario Francisco da Silva (genitor e avô dos recorrentes) e a empresa agravada.
Com efeito, para chegar-se ao usucapião, é necessário que o possuidor, durante todo o tempo, comporte-se, perante a coisa, e perante o meio, como se fora o único e verdadeiro proprietário do bem possuído, sem subordinação a qualquer ordem ou autorização, o que, neste momento, não restou demonstrado.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator